Tribunal: STF
Processo: Rcl 70258
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por Grupo Casas Bahia S/A (anteriormente denominada Via Varejo S/A. e Via S.A.) em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1001384-12.2021.5.02.0471, que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 1000555-44.2020.5.02.0381, ajuizada por Wander Eduardo Lambert, em face de VIA S/A.,  5A GESTAO DE TALENTOS LTDA., 5A CONSULTORIA E INTEGRACAO DE SOLUCOES LTDA. e TECH COB SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRIAS LTDA, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a decisão em que reconhecido o vínculo de emprego entre o autor da reclamação trabalhista e a então VIA S/A. com base nos artigos 2º e 3º da CLT, conforme acórdão assim fundamentado:



    “Segunda a narrativa exordial, o Reclamante prestou serviços diretamente à primeira Reclamada (Via) de 1º de setembro de 2014 a 7 de outubro de 2019, sem quebra de continuidade, por intermédio da segunda (5A Gestão) e da terceira (5A Consultoria) até 31 de maio de 2019 e, posteriormente, mediado pela quarta Reclamada (Tech). 



    Afirma que durante todo o quinquênio prestou serviço interno à primeira Ré, reportando-se aos seus prepostos, subordinado as suas diretrizes e comandos. 



    Aduz que inobstante a troca da consultoria (terceira Reclamada pela quarta) não houve qualquer alteração no modo de trabalho2019. 



    Assevera ter sido impelido a formar pessoa jurídica, como condição para a contratação. 



    As Rés opuseram-se à pretensão defendendo a validade dos negócios jurídicos e a prestação de serviços pela empresa do Autor.



    Com fundamento na prova documental e na prova oral, a r. sentença entendeu pela existência de única prestação de serviços 1º de setembro de 2014 a 7 de outubro de 2019 diretamente à primeira Ré (Via), declarando a fraude na contratação interposta, bem como pela modalidade "pessoa jurídica". 



    Resumidamente, a primeira Reclamada defende a legalidade da possibilidade de terceirização da atividade, aduzindo que a quarta Reclamada foi contratada para projeto específico. 



    Destacamos que o teor da linha argumentativa deduzida pela Reclamada apenas versa acerca da relação entre si e a quarta Reclamada (Tech), em nada se pronunciando ou defendendo a validade do contrato com a terceira Reclamada (5A Consultoria). 



    Ante a ausência de insurgência específica, delimitamos a controvérsia apenas ao período posterior a 1º de junho. 



    Já a quarta Reclamada defende a validade da terceirização da relação jurídica com a primeira, uma vez que o Reclamante fora contratado para prestação de serviços técnicos especializados. Nega a existência de subordinação do Autor à primeira Ré. 



    Inicialmente, asseveramos que na presente lide não se discute como cerne da controvérsia a possibilidade ou não de terceirização, especialmente da atividade fim. 



    Há distinção ao teor do precedente decorrente do julgamento da ADPF 324, na medida em que a lide corresponde à existência de negócio jurídico simulado, caracterizado pela aparência de relação comercial, quando os elementos fáticos se inserem no modelo normativo disciplinado pelo Decreto-lei n. 5.452/43. 



    Sob tal perspectiva jurídica se abordará a demanda trazida a esta Especializada. 



    Como ponto de partida, pontuamos que a fraude não se presume; deve ser comprovada, exigindo, assim, o exame acurado dos fatos postos em juízo. Isso somente é possível diante do caso concreto e de acordo com as próprias peculiaridades. 



    Incontroverso que o Reclamante em parceria com sua esposa formam a pessoa jurídica WEL - Tecnologia da Informação Ltda., conforme fls. 115/119 (id. 4585359), cuja data de criação (setembro de 2014), coincide com o início da relação jurídica com a segunda Reclamada (5A Gestão).



    Anexaram-se aos autos sucessivos contratos de prestação de serviço, primeiro com a pessoa natural do Reclamante, posteriormente com a pessoa jurídica, vide fls. 1790/1839 (id. b8f4a80) perdurando de 1º de setembro de 2014 a 30 de junho de 2018. 



    A fl. 1833 (id. b8f4a80 - Pág. 44), foi juntado rescisão pela qual a relação entre o Reclamante e a segunda Reclamada cessou em 30 de junho de 2019. 



    Ato contínuo (1º de junho de 2019), firmou-se contrato de prestação de serviços entre a quarta Reclamada e a pessoa jurídica do Reclamante (fls. 1929/1740 - id. 55c370e). 



    De acordo com o depoimento da primeira Reclamada fl. 3364 (id. c6c9994) é incontroversa a prestação de serviços pelo Autor à Via por todo o interregno mediante a interveniência de empresas de consultoria. 



    A prova oral em uníssono demonstrou cabalmente que a prestação de serviços sempre se desenvolveu nas dependências da primeira Ré (Via). 



    A única testemunha ouvida confirmou no setor de TI a existência de trabalhadores empregados da Via, bem como de terceirizados sob intermédio de consultorias:



    (...)



    Para que esteja configurado o vínculo empregatício regido pela CLT, deverão estar presentes todos os seguintes requisitos: a) trabalho por pessoa física; b) pessoalidade; c) não eventualidade; d) subordinação; e) onerosidade. 



    Os elementos dos autos indicam:



    (i) Onerosidade. 



    Não há contrato de trabalho a título gratuito, ou seja, sem encargos e vantagens recíprocas. O contrato de trabalho é bilateral e oneroso, isto é, o empregado, ao prestar os serviços, tem direito aos salários. Representa o ganho periódico e habitual percebido pelo trabalhador que presta serviços continuados e subordinados a outrem. 



    O contrato de trabalho subordinado é inexistente quando o esforço se dá por simples caridade, religião, amizade, solidariedade humana etc. Por exemplo: o serviço voluntário, o qual não gera vínculo empregatício, nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária ou afim (art. 1º, parágrafo único, Lei 9.608/98). 



    A onerosidade é incontroversa, uma vez que a prestação de serviços não era realizada a título gratuito. 



    (ii) Pessoalidade. 



    Somente pode ser caracterizado como empregado o ser humano. A essência do Direito do Trabalho consiste na proteção e valoração da dignidade do ser humano. 



    A relação empregatícia é pessoal, visto que o empregado não se pode fazer substituir por outra pessoa durante a prestação dos serviços, denotando o caráter de uma obrigação personalíssima. Assevere-se, porém, que o aspecto intuitu personae não implica a exclusividade de possuir um único tomador de seus serviços. O trabalhador subordinado pode ter vários empregadores, desde que tenha tempo e de acordo com as peculiaridades de cada relação. 



    Quanto ao empregador, o contrato de trabalho, como regra, não assume o caráter de ser intuitu personae. 



    Maurício Godinho Delgado ensina que a pessoalidade "é essencial à configuração da relação de emprego que a prestação do trabalho, pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de infungibilidade, no que tange ao trabalhador." (Curso de direito do trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016). 



    A pessoalidade restou demonstrada, pois o conjunto probatório acena no sentido de que o Reclamante não poderia se fazer substituir, ou seja, não poderia delegar a outrem a execução do serviço.



    Exigia-se pelas contratantes que o Autor pessoalmente prestasse serviços (obrigação personalíssima), o que desqualifica a vinculação entre pessoas jurídicas, em que a prestação de serviços pode ocorrer por qualquer preposto de forma impessoal. 



    (iii) Não-eventualidade. 



    Para a compreensão do que vêm a ser serviços não eventuais (habituais) (art. 3º, CLT), é necessário entender o significado do que é "eventual". A doutrina nos aponta quatro correntes, a saber: 



    a) descontinuidade - eventual é o trabalho descontínuo e interrupto com relação ao tomador dos serviços. Vale dizer, a prestação de serviços é fragmentada, com a existência de afastamentos razoáveis entre um período de trabalho e outro para o mesmo tomador. Para Mauricio Godinho Delgado, a Lei Consolidada teria rejeitado a teoria da descontinuidade ao adotar a expressão "serviços de natureza não eventual" (art. 3o, caput), portanto, "um trabalhador que preste serviço ao tomador, por diversos meses seguidos, mas apenas em domingos ou fins de semana (caso de garçons de clubes campestres, por exemplo), não poderia se configurar como trabalhador eventual, em face da não absorção, pela CLT, da teoria da descontinuidade" (DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho.5ª ed. São Paulo: LTr, p. 294);



    b) evento - a prestação de serviços ocorre por um fato determinado e esporádico para o tomador. A eventualidade está atrelada à duração do evento. Contudo, a teoria não é razoável quando se têm eventos que resultem em uma dilação temporal mais ampla; 



    c) fins do empreendimento - o lapso de tempo para caracterizar ou não o vínculo empregatício não possui critérios numéricos exatos. A não eventualidade se fará em função de cada caso concreto e de acordo com as particularidades do mesmo. Por isso, para fundamentar essa ideia, há uma parte da doutrina que atrela a eventualidade aos fins da empresa, aduzindo que serviços não eventuais são os exercidos de acordo com a finalidade da empresa. A justificativa está incorreta, pois existem várias empresas que possuem empregados que exercem atividades não condizentes com a sua finalidade. Como exemplo, temos: uma empresa prestadora de serviços na área de vigilância pode possuir um pedreiro, registrado como empregado, que lhe preste serviços na área de manutenção; 



    d) fixação jurídica - eventual é o trabalhador que não se fixa de forma contínua a nenhuma fonte de trabalho, tendo vários tomadores simultâneos quanto aos seus serviços. Amauri Mascaro Nascimento ensina: eventual é "aquele que presta a sua atividade para múltiplos destinatários, sem se fixar continuadamente em nenhum deles. Eventual é um subordinado de poucas horas ou pouco tempo que vai realizar um serviço especificado, findo o qual terminará a sua obrigação. Não é autônomo porque está sob o poder diretivo de outrem, o destinatário do serviço, enquanto o executar."(NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho.21. ed. São Paulo: Saraiva, p. 629). 



    Na caracterização do trabalho eventual, Mauricio Godinho Delgado afirma que não é razoável partir de um único critério e sim da combinação de todas as teorias, propondo, assim, os seguintes elementos característicos: "(a) descontinuidade da prestação do trabalho, entendida como a não permanência em uma organização com ânimo definitivo; (b) não fixação jurídica a uma única fonte de trabalho, com pluralidade variável de tomadores de serviços; (c) curta duração do trabalho prestado; (d) natureza do trabalho tende a ser concernente a evento certo, determinado e episódico no tocante a regular dinâmica do empreendimento tomador dos serviços; (e) em consequência, a natureza do trabalho prestado tenderá a não corresponder, também, ao padrão dos fins normais do empreendimento".(DELGADO, Mauricio Godinho. Ob. cit., p. 297). 



    Pelo conjunto dos autos, o Reclamante não se ativou em nenhum projeto certo e determinado no tempo. 



    Sua prestação de serviços se deu de forma continua desde 1º de setembro de 2014 até 7 de outubro de 2019.



    Há fixação jurídica. 



    (iv) Subordinação. 



    No âmbito do Direito do Trabalho brasileiro, a subordinação é primordial na caracterização da relação de emprego, como ponto de distinção entre o trabalhador autônomo e o subordinado (art. 3º, CLT). 



    A doutrina brasileira, assim como internacional, procura caracterizar a subordinação como: 



    a) econômica - o empregado, como tem o salário como principal fonte de subsistência, tem uma dependência econômica em relação ao empregador. É uma visão insatisfatória. Há trabalhadores que detêm uma condição econômica superior à do empregador e, mesmo, assim, são considerados empregados. Por outro lado, pode haver dependência econômica, sem que se tenha a condição de empregado, como são as hipóteses do representante comercial e do empreiteiro; 



    b) técnica - como o empregador detém a exploração da atividade econômica, o empregado dependeria das suas orientações técnicas para o desempenho de suas atividades laborais. Atualmente, é inaceitável esta tese. Com a expansão do conhecimento e qualificação do trabalhador, há situações nas quais o conhecimento técnico do trabalhador é importante para a consecução da atividade econômica, logo, o empregador seria o dependente; 



    c) jurídica - o empregado, além de estar obrigado a trabalhar, deverá fazê-lo sob as ordens do empregador. Trata-se de uma vinculação jurídica, visto ser originária de um negócio jurídico (contrato de trabalho). 



    (...) 



    Nesse especial, restou demonstrado que o Reclamante, independente de quem fosse a contratante ostensiva, estava diretamente subordinado à gestão dos empregados da primeira Reclamada. 



    A situação verificada, insere-se no entendimento consolidado no item I, da Súmula 331, TST, haja vista que a existência de empresas interposta (segunda, terceira e quarta Ré) foi utilizada como subterfúgio simulado, sendo o poder diretivo exercido pela primeira Reclamada. 



    No plano estrutural, estava inserido da organização da primeira Reclamada em igualdade com os empregados próprios.



    Por todos os fundamentos expostos, perfilhamo-nos à r. sentença que reconheceu a fraude na contratação interposta do Reclamante pela primeira Reclamada, bem como na formação da pessoal jurídica como condição a fim de aparentar roupagem jurídica outra, quando no plano dos fatos, o vínculo entre as partes se amolda ao modelo normativo disciplinado pelo Decreto-lei n. 5.452 /43. 



    Para fim em resumo a título de esclarecimento quanto à razão de decidir: não se esta a negar a possibilidade, em abstrato, da terceirização da atividade-fim ou transferência de parte das operações a outrem. O ordenamento jurídico permite que no âmbito da livre iniciativa e organização empresarial isso seja feito. Mas no caso concreto, aferiu-se que as condições fáticas não se inserem no permissivo. Verificou-se que a primeira Ré simulou relação jurídica, o que configura fraude, a fim de a uma relação fática, distorcê-la para vesti-la com outra roupagem jurídica. Os elementos materiais correspondem ao modelo jurídico empregatício visto a existência de subordinação (exercício do poder diretivo tipo da relação empregatícia pela primeira Ré) e pessoalidade (obrigações personalíssimas ao Autor) e não de transferência de parcela do processo produtivo à terceiro. Há equivocado enquadramento jurídico da situação fática pela primeira Ré.”



    Consoante relata a reclamante, “a parte beneficiária firmou contratos de prestação de serviços com as empresas que compõe o polo passivo da reclamação trabalhista de origem, sendo a “5ª GESTÃO DE TALETOS LTDA” de 01/09/2014 até 31/05/2019 e com a “TECH COB SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADSATRAIS LTDA” de 01/06/2019 até 07/10/2019, empresas que mantiveram relação comercial com o GRUPO CASAS BAHIA S/A, ora reclamante”.



    Ressalta que a empresa constituída pela parte beneficiária do ato reclamado (WEL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ n. 20.783.187/0001-54), jamais contratou diretamente com o grupo Casas Bahia S/A, “contudo, o MM. Juízo de primeiro grau entendeu por bem reconhecer o liame laboral, declarando nulos os pactos antes formalizados”.  



    3. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) a decisão reclamada afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego;  



    b) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício;  



    c) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT.  



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para a suspender o processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada.  



    É o relatório. Decido.  



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    6. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324, a ADC n. 48 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA “TERCEIRIZAÇÃO”.ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE “ATIVIDADE-FIM” E “ATIVIDADE-MEIO” IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATANTE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para examinar a constitucionalidade da Súmula n.º 331 do Tribunal Superior do Trabalho, no que concerne à proibição da terceirização de atividades-fim e responsabilização do contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada. 2. Interesse recursal subsistente após a aprovação das Leis nº. 13.429, de 31 de março de 2017, e 13.467, de 13 de julho de 2017, as quais modificaram a Lei n.º 6.019/1974 para expressamente consagrar a terceirização das chamadas “atividades-fim”, porquanto necessário não apenas fixar o entendimento desta Corte sobre a constitucionalidade da tese esposada na Súmula nº. 331 do TST quanto ao período anterior à vigência das referidas Leis, como também deliberar a respeito da subsistência da orientação sumular do TST posteriormente às reformas legislativas. 3. A interpretação jurisprudencial do próprio texto da Carta Magna, empreendida pelo Tribunal a quo, revela a admissibilidade do apelo extremo, por traduzir ofensa direta e não oblíqua à Constituição. Inaplicável, dessa forma, a orientação esposada na Súmula nº 636 desta Egrégia Corte. Mais além, não tem incidência o verbete sumular nº 283 deste Egrégio Tribunal, porquanto a motivação de cunho legal do aresto recorrido é insuficiente para validar o acórdão de forma autônoma. 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o “princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. 7. O ônus de demonstrar empiricamente a necessidade e adequação da medida restritiva a liberdades fundamentais para o atingimento de um objetivo constitucionalmente legítimo compete ao proponente da limitação, exigindo-se maior rigor na apuração da certeza sobre essas premissas empíricas quanto mais intensa for a restrição proposta. 8. A segurança das premissas empíricas que embasam medidas restritivas a direitos fundamentais deve atingir grau máximo de certeza nos casos em que estas não forem propostas pela via legislativa, com a chancela do debate público e democrático, restando estéreis quando impostas por construção jurisprudencial sem comprovação inequívoca dos motivos apontados. 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. 12. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”